Tribunal: TJES
Processo: 5000875-38.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-38.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: WANDERSON MONTEIRO DA VITORIA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Inicialmente, deixo de apreciar a impugnação da recorrente ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita realizado pelo autor, visto que tal pedido sequer foi apreciado e deferido, e, além disso, o provimento do recurso da parte recorrente não autoriza a condenação da recorrida em custas e honorários nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, deixo de acolher a preliminar de decadência do direito do recorrido, tendo em vista ser inaplicável, no caso em apreço, o prazo decadencial de noventa dias para reclamar de vícios aparentes ou ocultos, previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor não está postulando a correção do erro, mas a reparação do dano alegadamente sofrido.

No mérito, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro a ocorrência de publicidade enganosa no negócio entabulado entre as partes.

Isso porque, apesar da autora alegar que o loteamento “Villa Santi” não foi entregue com as características que foram prometidas, restou demonstrado nos autos que a requerida entregou o empreendimento em conformidade com o projeto aprovado pelo Município de Aracruz.

Importante destacar que a recorrente colacionou aos autos o alvará de conclusão de obras de infraestrutura assinado pelo Secretário Municipal de Obras do município acima transcrito, o que corrobora com a assertiva de que foram efetivamente concluídas as obras de infraestrutura do local.

Esclareço que, por se tratar de urbanização de loteamento, regido pela Lei nº 6.766/79, as áreas não edificáveis são destinadas ao Município, cabendo ao ente público a manutenção e conservação das áreas comuns doadas.

Pelas fotografias acostadas aos autos, bem como diante do depoimento testemunhal de ID nº 104498, Pág. 3 e 4, verifica-se que foram plantadas mudas de árvores no entorno da lagoa, cabendo ao Município, como dito alhures, realizar a manutenção das áreas comuns doadas.

Deste modo, forçoso concluir pela ausência de responsabilidade da recorrente quanto à ausência de manutenção do paisagismo instalado no empreendimento, por se tratar de dever do Poder Público.

Quanto ao aterramento impugnado pelo autor, ora recorrido, esclareço que não há qualquer menção nos anúncios publicitários apresentados nos autos da existência de uma área verde no loteamento, bem como de que a área retangular pertencia ao empreendimento. Além disso, a área sequer fazia parte do projeto aprovado pela Municipalidade.

Portanto, não restou demonstrada qualquer ilicitude praticada pela empresa requerida a justificar a condenação por danos morais, visto que entregou o empreendimento de acordo com o projeto aprovado pela municipalidade e, ao contrário do que alega a autora, não praticou propagando enganosa. Assim, inexistente o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela parte recorrida.

Sem sucumbência

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.